Tribunal: STF
Processo: ARE 1472103
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 16, pp. 1-2):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AS AUTORAS, FILHA E COMPANHEIRA DO SEGURADO FALECIDO EM 26/06/2021, SÃO TITULARES DA CORRESPONDENTE PENSÃO POR MORTE, CONFORME A CARTA DE CONCESSÃO DO EVENTO 1, CCON8. NO CÁLCULO DA RMI FORAM APLICADOS: (I) O ART. 26, §2º, DA EC 103/2019, QUE FIXA QUE A APOSENTADORIA (POR INVALIDEZ) BASE DEVE SER CALCULADA COM O COEFICIENTE DE 60% ACRESCIDO DE 2% PARA CADA ANO DE CONTRIBUIÇÃO ACIMA DE 20 ANOS. O SEGURADO NÃO ERA APOSENTADO E CONTAVA COM APENAS 18 ANOS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (PAROU DE CONTRIBUIR EM 02/2003 E VERTEU QUATRO CONTRIBUIÇÕES DEPOIS QUE FOI INTERNADO E ATÉ O ÓBITO), DE MODO QUE O COEFICIENTE FOI DE 60%; E (II) O ART. 23 DA EC 103/2019, REINSTITUIU O REGIME DE COTAS DA PENSÃO. NO CASO CONCRETO, A COTA FOI DE 70% (50% + DUAS DEPENDENTES). AS AUTORAS PEDEM A REVISÃO DA RMI, SOB O FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES APLICADAS E PLEITEIA RMI EQUIVALENTE A 100% DA MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CONSIDERADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DAS AUTORAS. 1) DA EC 103/2019 E DO CÁLCULO DA RMI DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SOBRE O DEBATE QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DA EC 103/2019 NO QUE DIZ RESPEITO AO CÁLCULO DA RMI DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ESTA 5ª TURMA JÁ ENTENDEU PELA CONSTITUCIONALIDADE NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA 5016800-14.2021.4.02.5101, JULGADO EM EM 05/07/2021. SOBRE A ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DO RETROCESSO, TENHO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA. NÃO SE CUIDOU DE REFORMA TENDENTE A ABOLIR A GARANTIA DA PREVIDÊNCIA. PELO CONTRÁRIO, CUIDOU-SE DE INSTRUMENTO QUE VISOU JUSTAMENTE À SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA BRASILEIRA A LONGO PRAZO, EM ESPECIAL POR CONTA DE DOIS GRANDES DESAFIOS: (I) O ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO; E (II) A NECESSIDADE DE INCREMENTO DO VALOR REAL DO SALÁRIO MÍNIMO, MOVIMENTO HISTÓRICO DESDE DE 1994 (EMBORA ESTACIONADO DESDE 2019; PERDA DE EFICÁCIA DA LEI 13.152/2015). DE ACORDO COM DADOS DO TCU DE 2019 (HTTPS://SITES.TCU.GOV.BR/CONTAS-DOGOVERNO-2019/RESULTADO-PREVIDENCIARIO.HTM), ÉPOCA DA EC 103/2019, A PREVIDÊNCIA PÚBLICA FEDERAL (RGPS E RPPS FEDERAIS) CONSISTIRAM EM DESPESA DA ORDEM DE 797,8 BILHÕES (COM DÉFICIT DE 288,7 BILHÕES). A DESPESA TOTAL (797,8 BI) EQUIVALIA A 11,17% DO PIB E A 53% DAS DESPESAS DA UNIÃO. CUIDA-SE DE NÚMEROS ALARMANTES. SÓ O DÉFICIT CORRESPONDEU A 4,2% DO PIB, COEFICIENTE ESSE QUE VINHA CRESCENDO A " UMA TAXA MÉDIA DE 11,9% AO ANO " "DESDE 2011". SE INCLUÍDA NESSA CONTA OS RPPS LOCAIS, A DESPESA CHEGA A 13% DO PIB (NUMERO DE 2017 PARA O TOTAL, QUE INCLUI ESTADOS E MUNICÍPIOS). O BRASIL TEM UMA PROPORÇÃO DE GASTO DA PREVIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PIB RELATIVAMENTE MUITO ELEVADA, SE LEVARMOS EM CONTA OUTROS PAÍSES IGUALMENTE AINDA JOVENS E OS MAIS ENVELHECIDOS. O BRASIL TEM APROXIMADAMENTE 8% DE PESSOAS ACIMA DE 65 ANOS (DADOS DE 2017). O JAPÃO, POR EXEMPLO, PAÍS MAIS ENVELHECIDO DO MUNDO (21% DE PESSOAS ACIMA DE 65 ANOS; DADOS DE 2017), TINHA GASTO COM PREVIDÊNCIA DE 12,2% DO PIB EM 2017 (HTTPS://G1.GLOBO.COM/ECONOMIA/NOTICIA/GASTOBRASILEIRO-COM-PREVIDENCIA-E-O-MAIS-ALTO-ENTRE-PAISES-DE-POPULACAOJOVEM.GHTML). NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE UM RETROCESSO, MAS DE UMA NECESSIDADE URGENTE DE ADEQUAÇÃO À REALIDADE DA RIQUEZA PRODUZIDA NO PAÍS E DO ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO, FENÔMENO ESTE JÁ EM CURSO HÁ MUITO NO BRASIL. EM PASSADO RECENTE, VÁRIOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (QUE TÊM CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO MUITO MENOR E QUE NÃO TÊM A POSSIBILIDADE DE EMITIR MOEDA) SIMPLESMENTE NÃO TINHAM DINHEIRO PARA PAGAR BENEFÍCIOS DO SEUS RPPS. BEM ASSIM, NÃO HÁ COMO ENCAMPAR A IDEIA DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, POIS HÁ A GARANTIA DE QUE O BENEFÍCIO SEJA DE PELO MENOS UM SALÁRIO MÍNIMO, GARANTIA ESSA QUE NÃO EXISTE EM VÁRIOS PAÍSES. O REGIME ATUAL (QUE JÁ FOI UTILIZADO NO PASSADO) LEVA EM CONTA O RISCO SOCIAL MAIS AGUDO (COEFICIENTE BASE DE 60%) E TAMBÉM O TEMPO CONTRIBUTIVO INCORRIDO PELO SEGURADO E, PORTANTO, A SUA COLABORAÇÃO HISTÓRICA PARA O SUSTENTO DO SISTEMA. DEVE-SE TER EM CONTA QUE A LEGISLAÇÃO DA PREVIDÊNCIA BRASILEIRA É SIGNIFICATIVAMENTE PROTETIVA: (I) UMA PESSOA PODE FICAR SEM CONTRIBUIR POR 12 MESES (E ATÉ POR 36 MESES) E AINDA ASSIM CONTAR COM A PROTEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE ALTO RISCO; (II) NÃO HÁ CARÊNCIA PARA ACIDENTES NOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE; (III) NÃO HÁ CARÊNCIA PARA A PENSÃO POR MORTE; (IV) NÃO HÁ EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS PARA SEGURADOS ESPECIAIS (RURÍCOLAS E PESCADORES ARTESANAIS); (V) HÁ POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO A SEGURADOS FACULTATIVOS ETC.. NO CASO CONCRETO, POR EXEMPLO, O SEGURADO JÁ NÃO CONTRIBUÍA HÁ QUASE 20 ANOS. DEPOIS DE INTERNADO POR DOENÇA TERMINAL (E JÁ INVÁLIDO E EXCLUÍDO DO MERCADO DE TRABALHO, AO QUE TUDO INDICA), PAGOU QUATRO CONTRIBUIÇÕES E DEU À FAMÍLIA A POSSIBILIDADE DA PENSÃO. QUANTO AO FATO DE A LEGISLAÇÃO ATUAL CONTEMPLAR COM O COEFICIENTE DE 100% PARA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA DO TRABALHO, NÃO VEJO INCONSTITUCIONALIDADE POR VULNERAÇÃO À ISONOMIA. O REGIME DE PREVIDÊNCIA É JUSTAMENTE O SEGURO QUE SUBSTITUI O TRABALHADOR FALECIDO JUNTO AOS RESPECTIVOS DEPENDENTES ECONÔMICOS. LOGO, SE A CAUSA DA MORTE É JUSTAMENTE UM EVENTO DIRETO QUE DECORRE DESSE TRABALHO, NÃO VEJO QUALQUER IRREGULARIDADE EM SE ESTABELECER UM TRATAMENTO DIFERENCIADO, COMO JÁ SE DÁ NO RPPS DOS SERVIDORES FEDERAIS. 2) DO REGIME DE COTAS PARA A PENSÃO TRAZIDO PELA EC 103/2019. NESSE TEMA, A NOSSA PERSPECTIVA É A MESMA. O REGIME DE COTAS HAVIA SIDO ABOLIDO EM 1995. SUA REINSTAURAÇÃO DECORRE DA NECESSIDADE DE AJUSTE DAS CONTAS DA PREVIDÊNCIA. ELE NÃO CONSISTE EM RETROCESSO SOCIAL, MAS EM MEDIDA QUE CONTA COM RAZÕES EMPÍRICAS. FALECIDO O SEGURADO, SÃO TAMBÉM REDUZIDAS AS DESPESAS COM O SUSTENTO DA FAMÍLIA. SE É DEIXADO APENAS UM DEPENDENTE, O COEFICIENTE É DE 60%, QUE AUMENTA COM O NÚMERO DE DEPENDENTES. A PROTEÇÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES QUE SEJAM INVÁLIDOS OU COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MENTAL OU GRAVE, A NOSSO VER, TAMBÉM NÃO VULNERA A ISONOMIA, POIS SE TRATA DE PESSOAS EM FRANCA DESVANTAGEM (PRESENTE E FUTURA) PARA A DISPUTA DO MERCADO DE TRABALHO. O ARGUMENTO DA DEFESA TÉCNICA DAS AUTORAS, SOBRE A POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DE OUTROS FATORES QUE CONDUZISSEM AO TRATAMENTO MAIS PROTETIVO, CONSISTE APENAS EM UMA TENTATIVA DE TROCAR A DECISÃO POLÍTICA DO CONSTITUINTE DERIVADO POR OUTRA, O QUE NÃO CABE AO JUDICIÁRIO ABONAR OU FAZER. RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.” 



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 226 e 227, da Constituição da República, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



     Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade dos arts. 23, caput, e 26, §2º, III da EC 103/2019, diante da violação ao princípio da dignidade humana e da proibição de retrocesso social.



    O apelo extremo foi inadmitido na origem sob o entendimento de que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADI 7.051.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que o agravante, nas razões do presente agravo, limitou-se a reiterar os termos da petição de recurso extraordinário, sem qualquer manifestação a respeito dos fundamentos da decisão agravada, tendo acrescentado, apenas, que a decisão proferida na ADI 7.051 ainda não transitou em julgado, o que permite a rediscussão da matéria (eDOC 22, p. 13).



    Desse modo, aplica-se o óbice da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. A deficiência da fundamentação recursal atrai a incidência da Súmula 287 do STF. 3. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário. 4. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 948.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.09.2016). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 287. 1. Nega-se provimento a agravo regimental quando a parte agravante não ataca, com a devida clareza e objetividade os fundamentos da decisão agravada, constituindo-se o recurso em mera reiteração do anterior. Incidência da Súmula/STF 287. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 572.676-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17.05.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.076.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).



    Ainda que superado esse óbice, a irresignação não prosperaria. Ao apreciar a ADI 7.051, Relator Min. Roberto Barroso, o Plenário desta Corte entendeu pela improcedência do pedido formulado na ação direta e fixou a seguinte tese de julgamento: "É constitucional o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social". Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, razão pela qual nada colhe a insurgência da ora agravante.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro1º de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente